Tribunal: TJSP
Processo: 1502735-46.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade,

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido caráter infringente.
4-) Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000520256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1502735-46.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ISAAC GOMES DOS SANTOS e é embargada a C. 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
Embargos de Declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502735-46.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 3034
2
VOTO No 3034
Embargos de Declaração Criminal no 1502735-46.2018.8.26.0536/50000
Comarca: 1a Vara Criminal de Guarujá
Embargante: Isaac Gomes dos Santos
Embargado: C. 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP,
e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido caráter infringente.
4-) Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos, sobretudo para fins de
prequestionamento, contra V. Acórdão de fls. 381/389, dos autos principais, sob o
argumento de que padece de omissão e contradição, pois a manutenção da medida de
segurança afronta os arts. 96 e 97 do Código Penal e “toda sistemática prevista na Lei n°
10.216/2001”.

II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Em que pese os argumentos da combativa Defesa, não há omissão ou
contradição a serem reconhecidas, porque o v. Acórdão impugnado fundamentou a razão
pela qual manteve a medida de segurança imposta na r. sentença, sobretudo diante do
teor do laudo pericial, que atestou que o embargante é totalmente incapaz, não se
entrevendo, portanto, a presença de quaisquer dos vícios relacionados nos art. 382, 619 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502735-46.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 3034
3
620, do Código de Processo Penal, especialmente para o fim de prequestionamento.
Lembre-se que os embargos de declaração não se prestam para questionar
solução adversa aos interesses do embargante ou supostamente contrária à lei, à doutrina
ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar pontos omissos, controversos e obscuros
existentes na essência da própria decisão, o que não se observa na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. "4.1.
Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela (acresci), a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o
embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento
anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J.
21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502735-46.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 3034
4
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao
caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes
para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador,
se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há divergência
no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes.
Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502735-46.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 3034
5
demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi
6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator